Tribunal: TJMT
Processo: 1005510-23.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005510-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0001-87 (EMBARGANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu liminar de despejo por denúncia vazia, com prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação coercitiva.

2. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise da irreversibilidade da medida liminar, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, argumentando que o despejo implicaria o encerramento da atividade empresarial, a extinção do fundo de comércio e a perda de empregos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da irreversibilidade da medida liminar de despejo, conforme disposto no art. 300, § 3º, do CPC, a justificar a modificação do julgamento por meio dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os fundamentos da decisão, inclusive quanto ao impacto da desocupação sobre a atividade empresarial, ainda que não tenha citado expressamente o art. 300, § 3º, do CPC.

6. Foi reconhecida a regularidade da denúncia vazia, com preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 59, § 1º, VIII, da L. 8.245/1991, sendo o direito de retomada do imóvel pelo locador um direito potestativo, insuscetível de obstrução por interesses patrimoniais da locatária.

7. A alegação de prejuízo irreversível ao fundo de comércio e à operação da empresa foi considerada irrelevante para o deferimento da liminar, devendo eventual indenização ser objeto de ação autônoma.

8. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados pela Turma Julgadora.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão que, devidamente fundamentada, reconhece o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento de despejo por denúncia vazia não está obrigada a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para afastar os argumentos apresentados.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA EDWIGES LTDA
em face do acórdão proferido em ID 309090371, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de despejo por denúncia vazia, determinando a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva.

Em suas razões recursais de ID 311590352, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da irreversibilidade dos efeitos da medida de despejo, a qual acarretaria prejuízo irreparável à embargante, em desatenção ao disposto no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que o cumprimento da ordem de despejo implicará na cessação imediata das operações, na dissolução definitiva do fundo de comércio construído ao longo de mais de duas décadas e na dispensa de aproximadamente doze empregados que dependem da continuidade do negócio.

Aduz, ainda, que não ocupa o imóvel como mera locatária, mas como empresária que estruturou fundo de comércio sólido, composto por clientela fidelizada, reputação consolidada e investimentos significativos.

Sustenta que o cumprimento da ordem de despejo acarretará medidas de caráter irreversível, como a destinação de estoques de combustíveis, a desativação de tanques subterrâneos, a baixa de licenças ambientais e trabalhistas e a rescisão de contratos de trabalho, inviabilizando a recomposição posterior do empreendimento.

Ressalta que a relação entre as partes não se resume à locação, mas se configura como contrato coligado atípico, envolvendo cessão de marca, comodato de equipamentos, franquia de loja de conveniência e exclusividade de fornecimento.

Invoca precedentes jurisprudenciais que, segundo alega, corroboram sua tese.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento.

Em contrarrazões de ID 314842860, a embargada, Vibra Energia S/A sustentou a inexistência de omissão, defendendo que o acórdão enfrentou de forma implícita a questão da reversibilidade ao reafirmar a legalidade do direito potestativo e a inaplicabilidade da teoria do fundo de comércio para impedir o despejo. Alega, ainda, tentativa de rediscussão da matéria por meio de via inadequada.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O embargante alega
omissão
sustenta que o acórdão não teria enfrentado o argumento de irreversibilidade da medida liminar, previsto no art. 300, §3º do Código de Processo Civil, na medida em que a desocupação imediata implicaria encerramento da atividade empresarial, extinção do fundo de comércio e prejuízos irreparáveis à sua operação econômica consolidada há mais de 20 (vinte) anos.

Todavia, não assiste razão ao embargante, a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram todos apreciados, nos seguintes termos (ID 309090371):

“Feita a breve digressão, a controvérsia recursal cinge-se
tão somente
na verificação da presença ou não dos requisitos estabelecidos na Lei 8.245/91 para o deferimento da liminar de despejo por denúncia vazia.

Em que pesem os argumentos trazidos pela parte agravante, o recurso deve ser desprovido, explico.

A decisão agravada encontra respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que é incontroverso nos autos que relação locatícia vigora por prazo indeterminado, conforme se vê da Cláusula Quinta, do Contrato acostado em ID 179827208 (autos de origem):

De igual modo, é incontroverso nos autos que a locadora (agravada) notificou regularmente a locatária (agravante) em 19/11/2024, concedendo o prazo legal de 30 dias para desocupação voluntária, conforme se vê de ID 179827211 dos autos de origem:

Restou igualmente comprovada a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel (vide comprovante acostado em ID 182978703 dos autos de origem), requisito previsto no art. 59, §1º, VIII, da Lei 8.245/91, e a propositura da ação no prazo legal de 30 dias após o término do aviso de desocupação, no caso, 19/12/24 encerrou o prazo para desocupação voluntária e ação foi proposta em 31/12/24.

Nesse contexto, o contrato de locação, por prazo indeterminado, autoriza a retomada do imóvel pelo locador, independentemente de motivação, por se tratar de direito potestativo,
conforme pacífica jurisprudência desta Corte
, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO EM 30 DIAS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – ARTIGOS 46, §2º, E 59, §1º, INCISO VIII, DA LEI N. 8.245/1991 - REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR QUE AUTORIZA O DESPEJO – SUSPENSÃO INDEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- “Nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei n. 8.245/91, nas ações que tiverem por fundamento o término do prazo de locação não residencial, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e se a ação tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do decurso do prazo da notificação enviada ao locatário do intento da retomada do imóvel, o que ocorreu no caso. (N.U 1005459-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

2- Preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, não há que ser suspensa a decisão que determinou o despejo do inquilino.

(N.U 1019916-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO LIMINAR – INDEFERIMENTO - LOCAÇÃO COMERCIAL – DESINTERESSE DO LOCADOR NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL - ARTIGO 59, § 1º, INCISO VIII, DA LEI Nº 8.245/91, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 12112/2009 – AÇÃO PROPOSTA TRINTA DIAS DEPOIS DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Considerando que o contrato de locação comercial entabulado entre as partes é por prazo determinado e em razão do desinteresse na renovação contratual, a locadora ajuizou a ação de despejo no prazo de 30 dias do término do contrato, bem como prestou a caução exigida legalmente, cumpriu todos os requisitos autorizadores para a concessão liminar da medida, nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91.

(N.U 1021280-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO DETERMINADO – TÉRMINO REGULAR DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA DESOCUPAÇÃO – DEPÓSITO DE CAUÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 59, §1º, VIII, DA LEI 8.245/91 – POSSE QUALIFICADA POR DESTINAÇÃO PROFISSIONAL – REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA – IRRELEVÂNCIA PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A liminar de desocupação prevista no art. 59, §1º, VIII, da Lei 8.245/91, é cabível quando demonstrado o término regular do contrato de locação por prazo determinado, a prévia notificação da locatária para desocupação no prazo legal e o depósito da caução equivalente a três meses de aluguel, independentemente da demonstração de urgência específica.

A circunstância de a locatária utilizar o imóvel para atividade profissional (consultório odontológico), bem como a alegação de realização de benfeitorias indenizáveis, não afasta o direito potestativo da locadora de reaver o bem, sobretudo quando tais questões estão submetidas a processo autônomo, próprio para apuração de eventual indenização.

O deferimento da liminar em conformidade com os requisitos legais não configura violação à função social do contrato, tampouco ofensa ao princípio da boa-fé, quando ausente qualquer conduta abusiva ou desleal da parte locadora.

(N.U 1014320-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO EM 30 DIAS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – ARTIGOS 46, §2º, E 59, §1º, INCISO VIII, DA LEI N. 8.245/1991 - REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação de Despejo, a tutela de urgência deve ser deferida se estiverem presentes todos os requisitos elencados nos artigos 46, §2º, e 59, §1º, inciso VIII, da Lei n. 8.245/1991.

(N.U 1002374-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

DIREITO CIVIL E LEI 8.245/91 – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO COMERCIAL – PRAZO INDETERMINADO – MOTIVAÇÃO – DESNECESSIDADE – DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR – REQUISITOS – NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – TRINTA DIAS – ARTIGO 57 – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

1. O despejo por "denúncia vazia" da locação comercial está previsto no artigo 57 da Lei 8.245/90, afigurando-se como direito potestativo do locador.

2. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, desde que concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação, prescindindo de qualquer motivação. Logo, é irrelevante o fato de que tenha o inquilino pago em dia os aluguéis durante o tempo da locação.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009826-75.2022.8.11 .0003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/06/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 12/06/2024).

Constatada a regularidade formal da denúncia vazia acima, a agravante sustenta que a relação jurídica entre as partes é complexa e coligada, envolvendo contratos de exclusividade, comodato de equipamentos e cessão de marca, de modo que a extinção por denúncia vazia violaria a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Todavia, tais argumentos, ainda que relevantes, não têm o condão de infirmar a eficácia da denúncia vazia, sobretudo quando se constata que eventual pretensão de reparação por fundo de comércio ou investimentos deve ser veiculada em ação autônoma, não podendo impedir o exercício do direito potestativo de retomada do imóvel.

O princípio da boa-fé objetiva não impede o exercício regular de direito previsto em lei, especialmente quando formalmente observado todo o procedimento legal. A eventual alegação de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) não foi demonstrada de modo suficiente a caracterizar abuso de direito ou fraude à lei.

Por sua vez, a preservação da atividade empresarial, embora princípio constitucional relevante, não se sobrepõe à plena eficácia dos direitos patrimoniais do proprietário, que não está obrigado a manter a locação ad infinitum.

Ademais, a locatária dispõe de meios para pleitear indenização por eventuais benfeitorias e valores do fundo de comércio, o que não é objeto do presente recurso.

Em assim sendo, restando devidamente preenchidos os requisitos exigidos no artigo 59, §1º, inciso VIII, da Lei nº. 8.245/91, para a concessão da liminar de despejo por denúncia vazia, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescido das razões expostas na presente decisum.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que deferiu a liminar de desocupação do imóvel.

É como voto. “(Sic – original com destaques)

Como se vê acima, o acórdão embargado oi claro e suficiente em sua fundamentação, reconhecendo que, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 59, §1º, VIII, da Lei 8.245/91, como no caso em exame, notificação prévia, caução e tempestividade da propositura da ação, o direito potestativo do locador à retomada do imóvel prevalece, não se subordinando à demonstração de necessidade ou motivação específica.

A alegação de risco à atividade empresarial da locatária, embora relevante sob o ponto de vista econômico, não tem o condão de afastar o exercício legítimo do direito de denúncia vazia, previsto em norma especial.

Nesse contexto, o acórdão expressamente consignou que eventuais pedidos de indenização por fundo de comércio ou benfeitorias devem ser deduzidos em ação autônoma, o que reforça a separação entre o direito de retomada e os demais efeitos patrimoniais eventualmente discutíveis.

Ademais, ainda que o acórdão não tenha mencionado expressamente o art. 300, §3º do CPC, a matéria foi enfrentada de forma implícita, ao reconhecer a legitimidade da medida liminar deferida, dentro do regime jurídico próprio das ações de despejo por denúncia vazia, cuja tramitação tem rito especial e finalidade protetiva à segurança jurídica da relação locatícia.

Por fim, registre-se que a matéria foi devidamente enfrentada, inclusive com indicação das normas pertinentes, o que satisfaz o requisito do prequestionamento implícito para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Assim, não vislumbro a existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada que justifique o acolhimento dos embargos. O que se pretende, na realidade, é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil como pleiteado pela embargada, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração de ID 311590352.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025